Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NOVACAP. SUPRESSÃO DE INDIVÍDUOS ARBÓREOS. PREVISÃO NO DECRETO No 39.469/18. LAUDO PERICIAL. RISCO DE QUEDA IMINENTE NÃO DEMONSTRADO. RECOMENDAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO TRIMESTRAL. DEVER DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EM ÁREAS URBANAS. ATRIBUIÇÃO DA NOVACAP. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.1 – Constitucional. Preservação do meio ambiente. Dever do Estado. Art. 225 da CF/88. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.".2 – Decreto no 39.469/2018. A supressão, o plantio e o manejo de árvores isoladas, tombadas ou não, nas áreas verdes urbanas, são de responsabilidade da Novacap e não dependem de autorização nem de comunicação ao IBRAM, sendo suficiente a emissão de Ordem de Serviço ou de manifestação expressa da Companhia para a supressão em áreas verdes urbanas, consoante delineado no art. 31, §§1o e 2o, Decreto no 39.469/2018.3 – Legalidade do ato administrativo. Compete ao Poder Judiciário a apreciação da legalidade do ato administrativo. A ausência de risco concreto de queda das paineiras-barrigudas torna nulo o ato administrativo de supressão dos arbóreos, de modo a garantir a proteção ao meio ambiente e o dever do Estado na preservação das árvores, ainda que isoladas, nas áreas urbanas. Incumbe à Administração Pública a prestação dos serviços públicos de monitoramento do risco de queda de árvores em edificações, sendo incompatível com a proteção constitucional a supressão de arbóreos que não representem risco aos administrados e aos respectivos patrimônios.4 – Apelação conhecida e provida.

td